Tribunal: TJPA
Processo: 0000909-36.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000909-36.2018.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA VITORYA DO MONTE COIMBRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NETA SOB A GUARDA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. TEMA 732 DO STJ. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da Apelada, na condição de beneficiária e dependente econômica da de cujus sra. Ana Lídia Carneiro do Monte, desde a data do óbito de sua avó (segurada) até a data em que completou 21 (vinte e um anos) de idade.

2.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

3.

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 24/08/2014, conforme certidão de óbito de ID. 18202319 - Pág. 5, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que, em seus arts. 6º, VII e §6º; e ainda 25.

4.

No caso em exame, nota-se que a falecida exercia a guarda judicial da apelada desde
10/05/2000, conforme o Termo de Compromisso e Guarda, firmado no processo nº 027/99, o qual tramitou na 1ª Vara Cível de Altamira/PA, além da declaração de imposto de renda comprovar que a apelada permaneceu sob a dependência econômica da segurada até o ano de seu falecimento.
A partir de tais elementos, conclui-se que a autora dependia economicamente da segurada desde a infância, sendo criada como verdadeira filha.

5.

Assim, sob o aspecto previdenciário, o menor sob guarda se equipara ao filho, de forma semelhante ao que ocorre com o enteado e o menor tutelado.

6.

Desta feita, não há dúvida de que é cabível a concessão do benefício de pensão por morte a parte autora cuja dependência econômica tenha sido comprovada, exatamente o caso da Apelada. Resta-nos verificar se o pagamento do benefício pode ser realizado até os 21 anos de idade.

7.

restou evidenciado que a concessão da pensão por morte deverá se dar até a idade de 21 (vinte e um) anos, cabendo ao IGEPREV realizar a manutenção do pagamento do benefício da pensão à apelada de acordo com a disposição legislativa e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto, conforme determina o Juízo a quo.

8.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação De Concessão De Pensão Por Morte,
proposto por ANA VITORYA DO MONTE COIMBRA COSTA, a qual julgou procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, a apelada alega que requereu junto à Autarquia Previdenciária a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó, a sra. Ana Lídia Carneiro do Monte, entretanto, tal pedido foi indeferido por suposta falta de comprovação da qualidade de dependente.

Alega que estava sob a guarda da segurada falecida desde 10/05/2000, conforme o Termo de Compromisso e Guarda, firmado no processo nº 027/99, o qual tramitou na 1ª Vara Cível de Altamira/PA.

Por fim, requereu a condenação do IGEPREV/PA a conceder pensão por morte da autora, em decorrência da servidora aposentada, com pagamento das parcelas vencidas e não prescritas desde o óbito da segurada e das vincendas.

Em sentença (ID. 18202355), o Juízo a quo julgou procedentes a presente ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, a fim de que seja concedida pensão por morte à requerente desde a data do óbito de sua avó (segurada) até a data em que completar/completou 21 (vinte e um anos) de idade.

Quanto aos atrasados, a correção monetária deverá incidir desde cada data em que a parte autora deveria ter recebido cada uma das pensões mensais, enquanto os juros de mora deverão incidir desde a data da citação, nos termos do Recurso Especial nº. 1.270.439/PR.

Sucumbente, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, §8º, do CPC, na razão de 10% dos atrasados devidos. Sem condenação em custas nos termos da legislação estadual.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 18202358), pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, a ausência do direito á pensão, uma vez que os atos da administração pública devem, necessariamente, decorrer de lei, em respeito ao princípio da legalidade.

Alegou, ainda, que a extensão judicial do benefício para filho de ex-segurado maior de 18 anos, não amparado em lei como beneficiário, equivale à atuação do magistrado como legislador positivo, o que ofende frontalmente o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. Bem como, afirma que Lei Complementar Estadual nº 39/02, que não prevê, no rol de dependentes, o pagamento de pensão por morte até os 21 anos para os casos de filho maior estudante universitário.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 18202363.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 18259485.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da Apelada, na condição de beneficiária e dependente econômica da de cujus sra. Ana Lídia Carneiro do Monte,
desde a data do óbito de sua avó (segurada) até a data em que completou 21 (vinte e um anos) de idade.

Pois bem.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.

Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 24/08/2014, conforme certidão de óbito de ID. 18202319 - Pág. 5, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002
, que, em seus arts. 6º, VII e §6º; e ainda 25, dispõem:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

VII
- o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos;

(...)

§ 6º
Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho
.
(NR LC44/2003)

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar:

(...)

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

No caso em exame, nota-se que a falecida exercia a guarda judicial da apelada desde
10/05/2000, conforme o Termo de Compromisso e Guarda, firmado no processo nº 027/99, o qual tramitou na 1ª Vara Cível de Altamira/PA (ID. 18202319), além da declaração de imposto de renda juntada em ID. 18202321, comprova que a apelada permaneceu sob a dependência econômica da segurada até o ano de seu falecimento.

A partir de tais elementos, conclui-se que a autora dependia economicamente da segurada desde a infância, sendo criada como verdadeira filha.

Ora, desde o ano 2000 até o falecimento da segurada (2014), a autora figurou, de forma inequívoca, como dependente previdenciária de seu avô, por força do art. 33, § 3º, do ECA:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários". (Grifo nosso).

Nesse sentido, a Apelada comprovou ao longo do processo sua condição de menor sob guarda da segurada, bem como sua dependência econômica dela e, nesse caso, há tese firmada pelo STJ, consolidada no tema 732, de que o menor sob guarda, comprovada sua dependência econômica, possui direito ao benefício de pensão por morte.
In Verbis
:

TEMA 732 STJ:
O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária

Assim, sob o aspecto previdenciário, o menor sob guarda se equipara ao filho, de forma semelhante ao que ocorre com o enteado e o menor tutelado.

Corroborando tal assertiva, cito o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 4878/DF e 5083/DF:

"AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o "menor sob guarda" do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o "menor sob guarda" tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao "menor sob guarda" o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o "menor sob guarda", na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).

(ADI 4878, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021)".

Se o menor sob guarda se equipara ao filho para todos os fins previdenciários, a autora possui a condição de dependente do segurado, nos termos do citado art. 6º, VII, da Lei Complementar nº. 039/2002, pois, além de ter ficado sob a guarda de sua avó, sempre dependeu economicamente de sua guardiã, é solteira e não recebe qualquer outro benefício.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ART. 33, § 3º, DO ECA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES. TEMA 732 DO STJ. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO PRÉ-CONSTITUÍDO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDA. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Sra. Ana Catarina impetrou através de sua representante legal, ora materna, a Sra. Ana Francisca Cordeiro Lopes, o Mandado de Segurança sob a alegação de que teria o direito líquido e certo à percepção da pensão por morte do segurado do IGEPREV, o Sr. Luiz A. Abdoral Lopes, falecido no dia 20/07/2009, por ser sua neta, logo dependente deste.

2. O Juízo de cognição julgou procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada sob a fundamentação de ser devida pensão por morte a menores dependentes do segurado.

3. Irresignado, o IGEPREV interpôs o recurso de apelação e em suas razões recursais argumenta que a sentença impugnada apresenta error in judicando, visto que a figura do neto não está dentre os dependentes previstos na Lei Complementar nº 039/2002 para fins previdenciários.

4. Não obstante a ausência de previsão, no artigo 6º da LC nº 39/2002, transcrito acima, de pensão por morte em razão de guarda, considerado o seu reconhecimento por Lei Específica, resta caracterizada a tutela do direito ao benefício, nos termos do art. 33, §3º do ECA.

5. Sobre o tema, Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que o princípio da prioridade absoluta no atendimento dos interesses e direitos de crianças e adolescentes, positivado no art. 227 da Constituição Federal, conclama soluções interpretativas que, no plano concreto, assegurem, em favor daqueles sujeitos vulneráveis, a efetiva proteção integral prometida pelo art. 1º do ECA, compromisso, aliás, solenemente adotado pelo Estado brasileiro ao ratificar a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança. Assim, não há como deixar o menor ao desamparo, sem poder receber a pensão, cujo escopo principal, como dito, é dar suporte assistencial à família do ex-servidor.

6.
In casu
, a autora/neta juntou documentos que comprovam a sua condição como dependente, o que são suficientes para caracterizar a sua dependência econômica.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044520-39.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SOB GUARDA DO AVÔ. COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da concessão de benefício de pensão por morte à menor sob guarda, com pagamento até os 21 anos de idade;

2. A autora da ação, ora Apelada, comprovou ao longo do processo sua condição de menor sob guarda do segurado, bem como sua dependência econômica dele e, nesse caso, há tese firmada pelo STJ, consolidada no tema 732, de que o menor sob guarda, comprovada sua dependência econômica, possui direito ao benefício de pensão por morte;

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;

4. No caso em apreço, o óbito do segurado ocorreu em fevereiro de 2016, marco temporal em que se pode verificar um conflito normativo entre a Lei Complementar Estadual n&deg; 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela LC 44/03, e a Lei Federal 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, uma vez que a primeira prevê a cessação do benefício com a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, e a segunda prevê o pagamento do benefício até 21 (vinte e um) anos de idade;

5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991;

7. Recurso conhecido e Improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0499637-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

Desta feita, não há dúvida de que é cabível a concessão do benefício de pensão por morte a parte autora cuja dependência econômica tenha sido comprovada, exatamente o caso da Apelada. Resta-nos verificar se o pagamento do benefício pode ser realizado até os 21 anos de idade.

No caso em apreço, o óbito da segurada ocorreu em
24/08/2014
, marco temporal em que se pode verificar um conflito normativo entre a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela LC 44/03, e a Lei Federal 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, uma vez que a primeira prevê a cessação do benefício com a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, e a segunda prevê o pagamento do benefício até 21 (vinte e um) anos de idade.

Necessário, portanto, analisar qual dos normativos é o aplicável ao caso concreto.

Nesse aspecto, importa destacar que a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, de modo que seus agentes não podem praticar nenhuma conduta fora dos ditames legais. Considerando isso, é necessário mencionar a proibição expressa do art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, aos Entes Federados em conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).
In verbis
:

Art. 5º - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei 8.213/91, que cuida do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido.

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Assim, a previsão da Lei Estadual 039/2002 quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário, não se sustenta, pois em confronto com o ordenamento federal que dispõe regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Da mesma forma é o entendimento deste E. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. 1. O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 2. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício; 4. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 01003394820158140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019)

Destarte, restou evidenciado que a concessão da pensão por morte deverá se dar até a idade de 21 (vinte e um) anos, cabendo ao IGEPREV realizar a manutenção do pagamento do benefício da pensão à apelada de acordo com a disposição legislativa e entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto, conforme determina o Juízo a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024